Tribunal: TJDFT
Processo: 0732547-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732547-80.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA, FRANCISCA ALVES DE ALMEIDA BEZERRA AGRAVADO: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto por JOSÉ DE RIBAMAR RAPOSO BEZERRA E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial entabulado pelas partes. Entendeu o d. Juiz pela impossibilidade de homologação da avença, “uma vez que TRENCH, ROSSI e WATANABE ADVOGADOS, PAULO JOSE MARTINS DOS SANTOS e MARIA INEZ CONCLI DOS SANTOS, também são credores do GRUPO OK, em razão das penhoras realizadas no rosto dos autos e não anuíram com o acordo de Id. n. 157930431. Em razões recusais, sustentam que, das duas penhoras, uma houve anuência expressa dos credores para homologar o acordo, visto que nele há a consignação do pagamento destinado ao Centro Empresarial Varig e a segunda penhora já foi objeto de acordo quitado. Pede a reforma da r. decisão agravada. É o relato do necessário. Não há pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, caso queira, responda, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil[1]. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 8 de agosto de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.